Tribunal: TJMT
Processo: 1012396-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012396-38.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA CAROLINA DOS SANTOS PACHECO - CPF: 047.234.269-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA - CPF: 022.864.221-33 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. P. M. L. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA COMPARTILHADA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA QUE FIXOU A GUARDA. CONFLITO PROCEDENTE
.

I. Caso em exame

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em face do juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, nos autos de ação de busca e apreensão de menor cumulada com pedido de cumprimento de sentença de guarda compartilhada anteriormente proferida nos autos no 1026674-14.2020.8.11.0002. A autora alegou descumprimento do regime de convivência pelo genitor do menor e postulou medida urgente de busca e apreensão diante de fundado receio de risco à integridade do infante.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a demanda executiva de obrigação de fazer, voltada à entrega de menor, diante da sentença que fixou a guarda compartilhada, considerando: (i) se a competência deve ser da Vara da Infância, diante da alegação de risco à criança; (ii) se a ação possui autonomia a justificar redistribuição para outra Vara de Família; (iii) se o juízo que proferiu a sentença originária mantém a competência para processar o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

Não se evidencia situação de risco nos moldes dos arts. 98 e 148 do ECA a atrair a competência da Vara da Infância, pois a demanda tem natureza tipicamente de direito de família.
A ação possui caráter executivo-satisfativo, não se tratando de tutela cautelar autônoma, mas de cumprimento de sentença anteriormente proferida que estabeleceu a guarda e o regime de convivência.

A competência para processar o cumprimento de sentença, inclusive com pedido de busca e apreensão do menor, é do juízo que proferiu a decisão originária, nos termos do art. 516, II, do CPC, preservando-se a unidade e coerência das decisões familiares.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.

Tese de julgamento: “1. O juízo que proferiu a sentença originária de guarda e convivência é competente para processar o respectivo cumprimento, inclusive com pedido de busca e apreensão do menor. 2. A existência de alegação de risco, por si só, não desloca a competência para a Vara da Infância quando a controvérsia envolve o cumprimento de sentença familiar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 5o
Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital na
ação de busca e apreensão de menor c/c medida liminar de cumprimento de sentença com relação à guarda compartilhada

n. 1002468-37.2025.8.11.0041, em face dos Juízos da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital e, da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital.

Recebido o incidente, determinou-se a oitiva dos magistrados suscitados para prestarem informações e esclarecimentos, e após, vistas a Procuradoria-Geral de Justiça.

Os d. magistrados deixaram de prestar informações.

A d. Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito para declarar a competência da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (id. 291722861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a questão em definir qual Juízo é competente para processar e julgar os autos n.
1002468-37.2025.8.11.0041
, referente a ação de busca e apreensão de menor c/c medida liminar de cumprimento de sentença com relação à guarda compartilhada.

Na referida demanda, a autora narra que a decisão judicial anteriormente proferida nos autos n.
1026674-14.2020.8.11.0002, em trâmite na
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital
,
estabeleceu a guarda compartilhada do menor
Luis Henrique de Mello Lobo Lima, tendo como lar de referência o da genitora.
Contudo, após o término das férias escolares de fim de ano, e já tendo comunicado ao genitor a sua intenção de mudança para a cidade de Londrina/PR, por motivo de desemprego e apoio familiar, a autora foi surpreendida com o comportamento do genitor, que reteve o menor em sua companhia após o término do período de convivência estipulado judicialmente.

Narra a autora que, na iminência de realizar a mudança de domicílio para o Paraná no dia 22.01.2025, comunicada previamente ao genitor desde outubro de 2024, este, na noite do dia 20.01.2025, ameaçou-a por meio de áudios e, posteriormente, retirou o menor da casa dos avós paternos sem indicar para onde o levaria, contrariando a regulamentação judicial de convivência. Acrescenta que o genitor é policial, responde a processos criminais, inclusive, sendo apontado como suspeito de envolvimento em grupo de extermínio, e possui histórico de comportamento violento, o que causa temor fundado na autora quanto à integridade física e psicológica do filho.

Em virtude da conduta do réu, a requerente dirigiu-se à 1a Delegacia Judiciária Civil de Cuiabá e, posteriormente, ao DEDDICA, Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo orientada a ajuizar medida judicial de busca e apreensão do menor. Assim, com base no art. 300 do CPC, a autora pleiteia, liminarmente, a busca e apreensão da criança na residência do requerido, situada à Avenida 31 de Março, n.o 12, kitinete 09, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT.

Fundamenta o pedido, além da violação da sentença judicial, no fumus boni iuris (probabilidade do direito já reconhecido em sentença) e no periculum in mora, considerando o risco à saúde física e mental do menor, ante a permanência com genitor que o subtraiu da residência materna de forma abrupta, violenta e sem autorização judicial.

Logo no despacho inicial, a d. magistrada da
1a Vara Especializada da Infância
, declinou da competência à 1a Vara Especializada de Família da Capital, consignando que “
Observa-se que a Requerente consignou o descumprimento de decisão judicial proferida nos autos no 1026674-14.2020.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT (ID 181388606), na qual a guarda do filho foi atribuída de forma compartilhada, fixada residência na casa da genitora, mas o genitor tem se recusado a permitir que a mãe busque o filho, evidenciando-se em
disputa típica de direito de família
,

não havendo nenhum fato relevante de situação de risco apto a atrair a competência desta VIJ,
portanto, inaplicável o art. 148, do ECA
”.

Ao receber o feito, a d. magistrada da
1a Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Capital
, entendo pela não ocorrência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação de divórcio, determinou a remessa do feito para uma das varas de família existentes.

Distribuído o feito,

o d. juízo da
5a Vara Especializada das Famílias e Sucessões
, suscitou conflito negativo de competência sob o fundamento de que “
o cumprimento de sentença deve tramitar onde foi formado o título executivo (art. 516 do C.P.C.)
”.

Pois bem. Depreende-se que a ação manejada visa a busca e apreensão de menor, embasada na sentença que fixou a guarda compartilhada, com residência principal da criança no lar materno, e estabeleceu o regime de visitas paternas.

Tenho que não se mostra acertado o direcionamento da pretensão à Vara de Infância, pois, restringe-se a pedidos que envolvem a guarda de crianças ou adolescentes em situação de risco ou ameaça, ou então, que estejam na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais, nos termos dos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tampouco se justifica o deslocamento ao juízo da 5a Vara Especializada de Família, pois fora no juízo da 1a Esp. de Família que fixou-se a guarda compartilhada.

Atento ao histórico de demandas envolvendo as partes, reitera-se que foi perante o Juízo da 1a Vara Esp. de Família que tramitou a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Oferta de Alimentos, Guarda e Regulamentação da Convivência Paterno-Filial, devendo permanecer neste juízo.

É certo que a ação de busca e apreensão ajuizada possui caráter executivo-satisfativa, uma vez que nada tem de cautelar e serve para a concreta realização de um direito que foi reconhecido à requerente em ação anterior e, por este motivo, a competência será do juízo que decidiu a causa que estabeleceu a guarda do menor.

Nesse mesmo sentido, colho o parecer ministerial:

“
Dessa forma, inexistente qualquer elemento que afaste a competência funcional do Juízo prolator da sentença originária, conclui-se que o processamento do cumprimento de sentença, bem como eventual medida de busca e apreensão, deve ocorrer no âmbito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
”. (id. 291722861)

A par de tais argumentos, o presente Conflito Negativo de Competência deve ser acolhido a fim de firmar a competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Família da Capital para processar e julgar os autos n.
1002468-37.2025.8.11.0041
.

Posto isso, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE
.

Cuiabá, 24 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025